Tribunal: TJBA
Processo: 0001614-47.2006.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001614-47.2006.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

APELADO: BCE BAHIA COMERCIO E ENGENHARIA LTDA

Advogado(s)
:
LEONARDO DE SOUZA REIS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ACORDO NA EXECUÇÃO PRINCIPAL. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DOS EMBARGOS. NATUREZA ACESSÓRIA. NULIDADE POR DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. FATO PÚBLICO EM AUTOS APENSOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Simões Filho contra sentença que extinguiu embargos à execução fiscal, sem resolução de mérito (art. 485, IV, CPC), em razão da perda superveniente do objeto decorrente de acordo homologado e transitado em julgado na execução fiscal originária (nº 0000217-84.2005.8.05.0250). O apelante sustenta nulidade por decisão surpresa, alegando ausência de intimação sobre o ajuste, e defende a indisponibilidade do crédito público.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em definir: (i) se a extinção do feito por fato constante em autos apensos e públicos configura "decisão surpresa"; (ii) se a autocomposição na execução principal acarreta a prejudicialidade dos embargos que lhe são incidentais; (iii) se é cabível rediscutir validade de acordo homologado em sede de embargos já esvaziados de interesse processual.

III. Razões de decidir

3. Não configura nulidade por violação ao princípio da não surpresa (arts. 9º e 10 do CPC) a decisão fundamentada em fato processual público e acessível às partes nos autos da execução apensa, devidamente homologado por sentença com trânsito em julgado.

4. Os embargos à execução possuem natureza acessória e incidental, de modo que a extinção do processo executivo principal por autocomposição implica a perda superveniente do interesse de agir e do objeto da defesa do executado.

5. A sentença homologatória de acordo faz coisa julgada material (art. 487, III, "b", CPC) e sua desconstituição exige ação anulatória própria, sendo inviável a revisão de mérito da transação no bojo de embargos extintos.

IV. Dispositivo

6. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 0001614-47.2006.8.05.0250
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SIMOES FILHO e como apelada BCE BAHIA COMERCIO E ENGENHARIA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. Jorge Barretto

Relator

(assinado eletronicamente)